Tribunal: TJSP
Processo: 1041482-54.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Medida visando à exibição do contrato que ensejou a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Extinção – Artigo 485, inciso I e artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – Cabimento – Atividade do réu limitada ao registro das ocorrências que lhe são fornecidas pelos credores – Extinção que deve ser

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Medida visando à exibição do contrato que ensejou a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Extinção – Artigo 485, inciso I e artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – Cabimento – Atividade do réu limitada ao registro das ocorrências que lhe são fornecidas pelos credores – Extinção que deve ser mantida - Pretensão da autora de fixação de honorários sucumbenciais – Inadmissibilidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041482-54.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RUBENITA
DIAS QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041482-54.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 44.589
APELAÇÃO No 1041482-54.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APTE.: RUBENITA DIAS QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: SERASA S/A
Apelação Produção antecipada de provas Medida visando à
exibição do contrato que ensejou a inscrição do nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito Extinção Artigo
485, inciso I e artigo 321, parágrafo único, ambos do Código
de Processo Civil Cabimento Atividade do réu limitada ao
registro das ocorrências que lhe são fornecidas pelos credores
Extinção que deve ser mantida - Pretensão da autora de fixação
de honorários sucumbenciais Inadmissibilidade Recurso
improvido.
A r. sentença (fls. 25), proferida pelo douto
Magistrado Lincoln Antônio Andrade de Moura, cujo relatório se adota,
julgou extinta liminarmente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso I e do artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil, a presente ação de produção antecipada de provas ajuizada
por RUBENITA DIAS QUEIROZ contra SERASA S/A, condenando a
autora no pagamento das custas, despesas processuais, observando a
gratuidade judiciária concedida.
Irresignada, apela a autora, sustentando que a
responsabilidade do réu é objetiva, uma vez que seu ramo negocial é
divulgar dados de consumidores, auferindo lucros pela venda destas
informações. Alega que o réu tem dever de cautela e a obrigação de
conferir a veracidade das informações que serão divulgadas, guardando
toda documentação capaz de provar a natureza da dívida, sua exigibilidade
e a inadimplência do consumidor. Afirma ser descabido o entendimento de
que o réu apenas mantém as informações, pois se foi o responsável pela
divulgação deve apresentar documentação que comprove a certeza e
legitimidade da dívida. Ressalta que caberia ao réu encaminhar notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041482-54.2019.8.26.0224 -Voto no
3
prévia à consumidora, ante de proceder a inclusão de seu nome em seus
cadastros. Salienta que a notificação extrajudicial encaminhada ao réu, não
obteve resposta. Assevera que os honorários advocatícios devem ser
fixados de maneira a remunerar condignamente o trabalho desempenhado
pelo patrono da apelante, aplicando-se, ao caso, inclusive, o arbitramento
de honorários recursais. Aduz, outrossim, que restou demonstrado seu
interesse de agir. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso,
pela reforma da r. sentença recorrida (fls. 27/35).
Regularmente
intimado
para
apresentar
contrarrazões, o réu permaneceu inerte (fls. 38)
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito.
É o relatório.
A irresignação da apelante não merece ser
acolhida.
A autora ajuizou a presente ação de produção
antecipada de provas visando compelir o requerido a exibir o contrato
relacionado à inscrição desabonadora de seu nome, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, relativos à emissão de oito (08) cheques sem fundo
(fls. 11).
O feito foi julgado extinto pelo douto Magistrado,
sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e do
artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Pronunciando-se a respeito do interesse de agir
quanto à propositura de cautelar de exibição de documentos como a aqui
versada, o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, proferido nos termos do art. 543-C do Código de
Processo Civil, veio adotar o seguinte entendimento:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041482-54.2019.8.26.0224 -Voto no
4
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”
(REsp 1349453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2o Seção, j.
10/12/2014, Dje 02/02/2015).
No caso vertente, é de se verificar que tais
requisitos, que devem estar configurados concomitantemente, não se fazem
presentes, porquanto a notificação extrajudicial de fls. 12 que trouxe para
instruir a inicial da presente ação carece de idoneidade ou eficácia para
atingir sua finalidade, eis que indica endereço de e-mail para entrega dos
documentos que não corresponde ao seu, mas sim de seu patrono, não se
prestando, para tanto, a procuração “ad judicia” de fls. 04, reproduzida na
referida notificação.
Ressalta-se,
ainda,
que
quando
ocorre
a
devolução de um cheque, por insuficiência de fundos, automaticamente
haverá inscrição do nome do emitente no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF). Sendo assim, no caso inclusão por erro
comprovado ou demonstrada a quitação do cheque devolvido por falta de
fundos, o artigo 19 da Resolução no 1682/90 do Banco Central menciona
expressamente que as ocorrências serão excluídas do CCF a pedido do
estabelecimento sacado.
Com feito, não cabe ao Serasa, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041482-54.2019.8.26.0224 -Voto no
5
responder nesta hipótese, já que nada poderia fazer, considerando, de
acordo com a atividade que exerce, limita-se a registrar as ocorrências que
lhe são fornecidas pelos credores.
Desse modo, agiu acertadamente o douto
Magistrado sentenciante, ao extinguir o feito sem julgamento do mérito.
No mais, considerando que a parte contrária, após
ser citada, não apresentou contrarrazões, bem como que não houve o
arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau em favor da
apelante, não é o caso de ser arbitrada verba honorária nesta sede recursal,
sendo descabida, ainda a aplicação do artigo 85, § 11 do CPC/15, na
hipótese aqui versada, até porque o recurso da autora não foi acolhido e
restou sucumbente no julgamento da presente ação.
Conforme decisão do C. STJ, proferida no EDcl
no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9)
de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze,
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041482-54.2019.8.26.0224 -Voto no
6
que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 .
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do
art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6
. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba.”
Nesse sentido, também já se manifestou o C. STJ,
quando do julgamento do EDcl no REsp No 1.657.519 - PB
(2017/0046851-1), no entendimento emanado da Segunda Turma, tendo
como relator o Ministro Herman Benjamin:
“HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. FIXAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015.
1. Quanto ao momento em que deva ocorrer o
arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), afigura-
se-me acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando o
STJ julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de Processo
Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a
fixação em Agravo Interno e Embargos de Declaração.
2. Registre-se que a possibilidade de fixação de
honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba
honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não
imposta.
3. In casu, não há como acolher o pedido da parte
embargante com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
de 2015, porquanto não houve anterior fixação de verba honorária.
Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da
extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041482-54.2019.8.26.0224 -Voto no
7
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator